Tribunal: CARF
Processo: 13002.000720/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13002.000720/2007-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.089 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
NADIA ROSEANE GATELLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 24/26) no qual se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 28/30):
O contribuinte apresentou impugnação, conforme fls. 01, informando que os
documentos anexados comprovam a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000720/2007-81
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.089 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000720/2007-81

objeto da glosa. Solicitou a intimação da fonte pagadora a fim de comprovar o
recolhimento do imposto.
Não contestou a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 8a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A falta de comprovação do efetivo desconto do imposto de renda por parte da fonte
pagadora dos rendimentos determina a manutenção do lançamento de crédito tributário.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 10/11/2010 (e-fls. 33), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 29/11/2010 (e-fls. 34, 38) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Senhor Presidente, no nosso entender, a comprovação do recolhimento da referida
Retenção do IRRF, cabe sim, à Fonte Pagadora e também à Receita Federal, e não a
quem sofreu o referido desconto, pois como informei em minha defesa inicial, que
elaborei a minha declaração do imposto de renda, baseada na cópia do processo n°
845.1999-026-04-01-2 da 26a VARA DO TRABALHO, da JUSTIÇA DO
TRABALHO, onde consta o valor retido, conforme Xerox em anexo, para a vossa
comprovação.
Portanto senhor Presidente, já me foi descontado o imposto de renda, relativo a este
rendimento obtido, não sendo justo, ter que pagá-lo novamente, por uma questão de
justiça.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Compensação Indevida de IRRF de
R$ 4.525,70 apurada no lançamento (e-fls. 20). A Omissão de Rendimentos não foi contestada
pela interessada.
De acordo com o art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), a compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos correspondentes
forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual e se
restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
Conforme trecho do Acórdão de Impugnação abaixo reproduzido (e-fls. 29/30), o
Colegiado a quo manteve a infração em exame por entender que os documentos juntados aos
autos não eram hábeis para a finalidade pretendida:
O contribuinte alega ter anexado à impugnação comprovante da retenção do Imposto de
Renda Retido na Fonte glosado pela fiscalização. Entretanto, após o exame dos
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.089 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000720/2007-81

documentos anexados às fls. 07/11, verifico que os mesmos não comprovam a retenção.
Às fls. 07, consta recibo de quitação de honorários advocatícios. Às fls. 08, foi anexada
planilha de cálculo sem a identificação de quem elaborou os referidos cálculos. Muito
embora tenha referência a suposta retenção do Imposto de Renda, o documento não está
revestido de idoneidade necessária para comprovar a retenção. Às fls. 09/11, consta
cópia de depósitos judiciais originários do processo trabalhista 00845.026/99-2, em
favor do notificado. Não há qualquer referência nesses documentos quanto à retenção
do imposto de renda.
Pelos motivos expostos, diante da falta de prova quanto à efetiva retenção do imposto
de renda sobre os rendimentos auferidos de pessoa jurídica, o lançamento deve ser
mantido em sua integralidade.
Acompanho as razões de decidir acima reproduzidas. Como exposto, os
documentos juntados à Impugnação (e-fls. 12/16) não são aptos a comprovar a efetiva retenção
do imposto de renda pela fonte pagadora, ao contrário do que sustenta a recorrente.
Para contrapor o julgamento de primeira instância, a interessada trouxe ao seu
Recurso cópia de uma peça processual com a indicação dos valores que teriam sido acordados na
Reclamação Trabalhista ajuizada contra a fonte pagadora em questão (e-fls. 35/37). Observa-se,
contudo, que tal documento consiste em uma petição protocolada na Justiça do Trabalho com o
objetivo de requerer a homologação do acordo estabelecido entre as partes, não podendo ser
acolhida como prova da efetiva retenção do imposto de renda pela fonte pagadora.
Deve-se esclarecer à contribuinte que todos os rendimentos percebidos no ano
calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva, devem integrar a base de cálculo do ajuste anual,
independentemente de já terem sido tributados na fonte, podendo ser compensado o imposto
efetivamente retido pela fonte pagadora, conforme disposto nos arts. 83, I, 85, e 87, IV, do
RIR/99.
Cumpre ressaltar, por fim, que o que se discute na situação em exame é a retenção
do imposto sobre os rendimentos recebidos e não o recolhimento do mesmo. Como já apontado
neste voto, para fazer jus à compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual, cabe ao
sujeito passivo demonstrar que o imposto informado foi efetivamente retido pela fonte pagadora
e que está incluído nos rendimentos correspondentes oferecidos à tributação, o que não se
verifica no presente caso.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital